Tribunal: STF
Processo: RE 1535382
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UFPE. DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS. PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR. SUBÁREA DE DIREITO PENAL. ANULAÇÃO DO CERTAME PELO MAGNÍFICO REITOR DESDE A FORMAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CANDIDATOS QUE JÁ HAVIAM SIDO ORIENTANDOS DO PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO. ÓBICE NORMATIVO À PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE NA COMISSÃO JULGADORA. EXTENSÃO DA PROIBIÇÃO À DELIBERAÇÃO SOBRE OS NOMES QUE COMPORIAM A BANCA EXAMINADORA. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA RESTRIÇÃO. APROVAÇÃO UNÂNIME DOS PROFESSORES PELO PLENO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL. RETIRADA DAS PROVAS ESCRITAS DA SEDE DA UFPE PELA BANCA EXAMINADORA. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CONHECIDO APENAS PELA SECRETÁRIA DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE E À IMPARCIALIDADE. SERIEDADE DO CORPO DOCENTE ATESTADA EM PRIMEIRO GRAU. PROVA DIDÁTICA. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DESESTABILIZADORA DO PROFESSOR TITULAR DE DIREITO PENAL NO RECINTO RESERVADO AOS CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A REPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS LESADOS NA PRÉVIA PROVA ESCRITA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Apelação interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que, após reunir três feitos conexos para julgamento conjunto , julgou procedentes os pedidos formulados nos Processos n. 0811781-38.2020.4.05.8300 e n. 0812557-38.2020.4.05.8300, ajuizados por ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO e TEODOMIRO NORONHA CARDOZO.



    2. Em síntese, a instância de origem: a) anulou o Despacho n. 28428/2020-GR, do Magnífico Senhor Reitor da Universidade Federal de Pernambuco - e os atos consequentes, incluindo o Despacho n. 30049/2020-PROGEPE - referentes ao Processo Administrativo n. 23076.031565/2019-79, no ponto relativo à invalidação do concurso para Professor, Classe Adjunto A, subárea Direito Penal, carga horária 20 horas, do Departamento de Direito Público Especializado do Centro de Ciências Jurídicas desde a constituição da banca examinadora do concurso; b) determinou a homologação do resultado final do certame e a investidura do candidato aprovado em primeiro lugar, qual seja, TEODOMIRO NORONHA CARDOZO.



    3. Em suas razões recursais, a UFPE alega que: a) o restabelecimento do concurso, inclusive com nomeação e investidura do candidato melhor classificado, gerará danos ao erário e à comunidade acadêmica, visto que há vício insanável no certame; b) é evidente a atuação preponderante do professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão durante o concurso, desde a indicação dos membros da comissão, passando por acesso às provas escritas mesmo não sendo membro da Banca Examinadora, entrada na sala de confinamento para desestabilizar e assediar candidatos, e finalmente a relação notadamente com os dois primeiros colocados do concurso (dois ex-orientandos); c) a Lei do Processo Administrativo Federal é clara em vedar a participação de servidor público que tenha interesse no feito ou que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados; d) a ora demandada exerceu de forma legítima o exercício da autotutela administrativa, uma vez que restou comprovado o vício de parcialidade, com comprometimento da isonomia aos candidatos, sendo descabido ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo.



    4. Cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do ato administrativo - no que se incluem os exames da razoabilidade e da proporcionalidade - quando inquinado de vício hábil a comprometer-lhe a higidez, conforme a ressalva final do verbete n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. A questão controvertida cinge-se a definir se o Despacho n. 28428/2020-GR, do Magnífico Senhor Reitor da Universidade Federal de Pernambuco - na parte em que anulou o Concurso Público para provimento do cargo de Professor, Subárea Direito Penal, Classe Adjunto A, regime de trabalho de 20h, previsto no Edital n. 45, de 10 de agosto de 2018, daquela instituição de ensino - exorbitou do poder-dever de autotutela administrativa.



    6. Resumidamente, quatro foram os atos que, em tese, teriam maculado o aludido certame: a) participação do Professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão na escolha dos membros da Banca Examinadora e sua presença constante, durante o concurso, no recinto onde esta se encontrava a desempenhar seus trabalhos; b) retirada das provas escritas do ambiente da Faculdade de Direito pela Banca Examinadora; c) suposto acesso, pelo Professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão, ao espelho da prova escrita; d) comportamento do Professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão na sala de confinamento, onde alguns candidatos (os do segundo grupo) aguardavam a prova didática.



    7. Não há provas de que o referido professor teria logrado acesso ao espelho das provas, confundindo-se a alegação, em verdade, com a afirmada desestabilização da candidata Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt, supostamente provocada pelo professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas.



    8. Acontece que a presença de Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão e a conversa por ele iniciada, na sala de confinamento em que estavam os candidatos do "Grupo 2" do certame, às vésperas da realização da prova didática, não tiveram aptidão para nulificar o concurso público, haja vista a ausência de repercussão prática dessas ações sobre o resultado do processo seletivo.



    9. De acordo com o resultado divulgado da prévia prova escrita, Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt e André Carneiro Leão, que se encontravam na sala de confinamento, quando da abordagem do Professor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão, obtiveram notas insuficientes à aprovação, de maneira que, independentemente do resultado da prova didática, já estavam eliminados da competição.



    10. Não se declara nulidade sem a prova concreta do prejuízo, conforme previsão do art. 55 da Lei n. 9.784/99 (" pas de nullité sans grief ").



    11. O art. 13, III, da Resolução n. 02/2018 do então Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE e a cláusula 3.3.3, III, do Edital n. 45/2018 vedavam a participação, na Comissão Examinadora, de docente que tivesse sido orientador ou coorientador de atividades acadêmicas de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu de qualquer dos candidatos.



    12. É incontroverso que Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão foi orientador de mestrado e doutorado de TEODOMIRO NORONHA CARDOZO e de doutorado de ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO, de maneira que não poderia figurar na comissão julgadora do concurso.



    13. Não obstante, Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão indicou, a pedido do Diretor do Centro de Ciências Jurídicas, Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, o nome dos componentes que vieram a integrar a aludida banca examinadora.



    14. Por essa razão, entendeu o Magnífico Reitor da UFPE que o certame padecia de vício desde a composição da banca, ao consignar que essas normas restritivas criavam hipótese de presunção de suspeição que impedia o docente de participar de qualquer etapa do processo administrativo ligado ao concurso, a teor do art. 18, I, da Lei n. 9784/99.



    15. Como bem ponderado pelo Primeiro Grau, normas que estabelecem exceções devem ser interpretadas de maneira estrita, sem descurar-se das próprias circunstâncias práticas que motivaram a decisão administrativa, na forma do art. 22, caput e §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    16. Além de o professor titular da disciplina ser o mais habilitado a indicar profissionais gabaritados para a tarefa, não se pode presumir a má-fé e a intenção deliberada de favorecimento de interessados na sugestão dos membros da banca, notadamente diante da falta de provas acerca de efetivo vínculo entre estes e os candidatos.



    17. Compulsando o Extrato de Ata da 14ª Sessão Extraordinária (Presencial) do Conselho Pleno Departamental do Departamento de Direito Público Especializado da UFPE, de 28 de novembro de 2018, verifica-se que os integrantes da Comissão Examinadora foram devidamente aprovados, à unanimidade, por aquele colegiado, tendo o voto do referido professor sido desinfluente ao resultado da deliberação colegiada formada por mais 14 (quatorze) docentes (Em sentido semelhante, porém na drástica seara penal: STJ, HC n. 352.825/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 20/5/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 643.157/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).



    18. Desde 16 de outubro de 2018, já se tinha conhecimento tanto da inscrição de TEODOMIRO NORONHA CARDOZO e de ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO na disputa, quanto da consequente proibição da participação de Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão na Comissão Julgadora do Concurso, não tendo a ligação entre o referido professor e os interessados sido objeto de insurgência por qualquer dos docentes, quando da indicação, por aquele, dos profissionais que, ao fim, integraram a Banca Avaliadora.



    19. Quanto à particularidade de os originais das provas escritas terem sido retiradas da sede da UFPE, tem-se que o item 4.3.2 do Edital n. 45/2018 - que impunha ao Secretário do Concurso a guarda do material e a preservação do respectivo sigilo até a identificação após a correção - não era oponível à Comissão Julgadora, sob pena de inviabilização da própria correção das provas.



    20. Ademais, restou demonstrado que somente a Secretária do certame, Luciene Medeiros, além dos próprios candidatos, detinha a informação sobre a correlação dos candidatos com a numeração aposta nos cadernos de exame, não havendo evidências concretas de quebra da imparcialidade e da impessoalidade na avaliação realizada pela Banca Examinadora.



    21. Esta Terceira Turma do Quinto Regional, ao apreciar os agravos de instrumento interpostos em face das decisões concessivas de liminares, já havia debatido, com profundidade, em que pese no exercício de cognição sumária, as teses aqui levantadas e acolhido as mesmas conclusões ora postas: PROCESSO: 08115282120204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/12/2020; PROCESSO: 08104014820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/12/2020.



    22. O Despacho n. 28428/2020-GR, do Magnífico Senhor Reitor da Universidade Federal de Pernambuco - na parte em que anulou o Concurso Público ora discutido - afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    23. Remessa oficial e apelação improvidas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em um ponto percentual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente